Tribunal: TJMT
Processo: 1015886-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ROBERTO VALDECIR BRIANTI
AGRAVADO(s):
LINDOLFO MACEDO DE CASTRO EIRELI - EPP
AGRAVADO(s):
LINDOLFO MACEDO DE CASTRO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ROBERTO VALDECIR BRIANTI contra a decisão que, na Ação de Interdito Proibitório c/c Indenização por danos materiais no 1000061-92.2019.8.11.0033 movida em desfavor de LINDOLFO MACEDO DE CASTRO EIRELI – EPP e LINDOLFO MACEDO DE CASTRO, (i) rejeitou as preliminares arguidas pelo réu, (ii) declarou saneado o feito, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 09/07/2020, e (iii) deferiu em parte a tutela provisória de urgência antecipada pretendida pelos requeridos no pedido contraposto, para determinar ao arrendatário da área cuja posse se disputa, Sr. Adair Vendruscolo, que efetue o depósito judicial nestes autos do valor equivalente a 6 (seis) sacas de soja por hectare/ano, totalizando 3.912,96 sacas de soja de 60kg/cada, por ano, até o dia 18 (dezoito) de maio de cada ano, iniciando-se no ano em curso (2020), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Narra o recorrente que ajuizou Ação de Interdito proibitório ao argumento de que, apesar de possuir uma área de 1.493,8033ha, denominada Fazenda São Benedito, há mais de 20 (vinte) anos, encontrando-se inclusive pendente de julgamento a Ação de Usucapião no 539-98.2011.811.0033 em desfavor do titular do domínio, a fim de adquirir a propriedade de tal imóvel, recentemente essa sua posse veio a ser ameaçada pelos ora agravados que, sob o pretexto de terem arrematado em leilão 1/3 (um terço) da área matriculada, correspondente a 652,16 ha, passaram a procurar o filho do agravante e o arrendatário da área para afirmar que tomariam posse de tal fração da área.
Relata que apesar de a liminar possessória ter sido deferida inaudita altera parte, ao responder à ação, além de contestá-la, o agravado aviou pedido contraposto requerendo, em sede de tutela antecipatória, fosse determinado ao autor agravante o depósito em juízo o volume de sacas de soja correspondentes ao arrendamento da referida fração de área, o que teria sido parcialmente deferido pelo juízo singular, para que o agravante depositasse em juízo a soja referente ao arrendamento dessa área (652,16 ha), na proporção de 6 (seis) sacas anuais por hectare.
Inconformado, sustenta o recorrente que ao assim decidir, o juízo fora induzido a erro pois, de forma ardilosa, os agravados não informaram no pedido contraposto qual seria a área total das matrículas das quais adquiriram 1/3 (um terço), tampouco informaram o quanto de tal área seria agricultável, e o quanto da área seria de lavoura e qual fração seria de reserva legal ou mata nativa.
Assevera que, diversamente do que compreendeu o julgador singular, dos 1.493,8033 ha por si possuídos, apenas 530,00 ha são agricultáveis, de modo que se o agravante tiver de depositar em juízo do valor do arrendamento, este deve recair sobre apenas 176,66 ha.
Afirma que, além disso, em razão de o arrendatário estar preparando e mecanizando a área objeto do arrendamento, o preço ajustado não é de exorbitantes 6 (seis) sacas de soja por hectare como supôs o magistrado singular, sendo muito mais módicos, conforme comprovaria o contrato constante dos autos, o qual leva em conta os valores reais praticados na região.
Aduz que antes de proferir tal decisão, o juízo poderia ter determinado a juntada aos autos do contrato havido entre o agravante e o arrendatário, o que não o fez, sendo certo que não poderia ter compelido o agravante ao depósito de quantia superior àquela ajustada no referido contrato de arrendamento.
Diante disso, pugna pela suspensão da decisão agravada ou, subsidiariamente, para que a quantia de soja a ser depositada nos autos seja calculada não com base nos 652,16 ha arrematados, mas sim e 176,66 ha, correspondentes a um terço da área efetivamente arrendada, que é de 530,00 ha.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Com efeito, ao menos em princípio, não há risco de lesão grave de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso já que não há risco de perecimento do bem porquanto determinou-se o depósito judicial do bem e em sendo provido o recurso até a multa cominada poderá ser reanalisada.
Ademais, o recurso de agravo de instrumento tem tido um célere trâmite no âmbito deste Tribunal, o que afasta a premência da medida pretendida.
Forte nessas razões, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora